Tribunal: TJSP
Processo: 1037542-34.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ANOTAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO – Ausência de prova da origem da pendência financeira. Inclusão do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito – DANO MORAL "in re ipsa" – QUANTIFICAÇÃO – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Arbitramento da quantia em R$ 10.450,00 – Manutenção – HONORÁRIOS RECURSAIS – Art. 85, § 11, do CPC –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ANOTAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO – Ausência de prova da origem da pendência financeira. Inclusão do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito – DANO MORAL "in re ipsa" – QUANTIFICAÇÃO – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Arbitramento da quantia em R$ 10.450,00 – Manutenção – HONORÁRIOS RECURSAIS – Art. 85, § 11, do CPC – Elevação daqueles devidos pela ré para 15% sobre a condenação – Fixados honorários de R$ 1.000,00 de responsabilidade da autora, observada a gratuidade.
RECURSOS DESPROVIDOS.